Tribunal: TJMT
Processo: 1019163-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019163-68.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Extinção da Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), MITIKO YAMAKISHI SATO - CPF: 793.550.729-53 (EMBARGANTE), SUSSUMO SATO - CPF: 022.226.639-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0247-08 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019163-68.2020.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CESSÃO TOTAL OU PARCIAL DA DÍVIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE -
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
-
RECURSO NÃO PROVIDO – ACLARATÓRIOS
DESPROVIDOS.

Não verificada a apontada contradição e omissão no acórdão embargado, merecem desacolhimento os embargos. A questão da cessão parcial da dívida e/ou desistência parcial da execução restou claramente analisada no julgado. Discordância com os fundamentos adotados pelo julgador não dá azo a embargos de declaração.

O prosseguimento da execução pelo saldo remanescente não retira a legitimidade do banco embargado.

Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material e não se presta, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1019163-68.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: MITIKO YAMAKISHI SATO, SUSSUMO SATO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
MITIKO YAMAKISHI SATO e outros

de
acórdão que, à unanimidade, desproveu o agravo interposto contra
BANCO DO BRASIL S.A.
para
manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta à Execução de título extrajudicial no 293-79.2000.811.0036 – Código 2909, movida pelo BANCO DO BRASIL S.A.,
assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – CESSÃO TOTAL OU PARCIAL DA DÍVIDA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

A exceção de pré-executividade tem cabimento na resolução de questões de ordem pública que não dependam de dilação probatória, conforme assentado em paradigma da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, que definiu: "A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória”.

A teoria do Venire Contra Factum Proprium consiste na vedação do comportamento contraditório.”

Diz que o acórdão é omisso e contraditório porquanto não apreciou questão referente à ilegitimidade passiva do banco embargado para prosseguir a execução, matéria de ordem pública.

No mais, ratifica a tese da cessão de crédito da CRH 96/70062-9 havida entre o embargado e a União, bem assim o prejuízo sofrido pelos embargantes.

Ao final, pede o provimento dos aclaratórios.

Contrarrazões pelo desprovimento dos declaratórios (Id 63537963).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de declaração opostos por
MITIKO YAMAKISHI SATO e outros

de
acórdão
que, à unanimidade, desproveu o agravo interposto contra
BANCO DO BRASIL S.A.
para
manter a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade
oposta à Execução de título extrajudicial no 293-79.2000.811.0036 – Código 2909, movida pelo BANCO DO BRASIL SA
.

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento da questão acerca da cessão de crédito da CRH 96/70062-9, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca da questão ora controvertida.

Como anotado no processo de origem,
houve pedi
do de desistência parcial da execução realizado pela parte exequente, em observação da Medida Provisória n. 2.196-1/2001, e manifestação de anuência dos executados quanto ao supra referido pedido
,
o que não obsta o prosseguimento da execução pelo saldo remanescente e não retira a legitimidade do banco embargado.

Por oportuno,
transcreve-se trecho da decisão agravada datada de 17.08.2020:

“(...)

Decido.

(...)

Apurou-se existir no caso concreto a cessão parcial do crédito decorrente da Cédula Rural Hipotecária n. 96/70062-9
. Fato esse que

não obsta a continuidade desse executivo
,
já que o presente

ordenamento jurídico admite diversas execuções fundadas no mesmo título executivo, conforme dispõe o art. 55, § 2o, II, do CPC
.
(...)”.
(g.n)

Posteriormente, em 04.09.2020, decidiu:

“Decisão->Determinação

Autos n. 293-79.2000.8.11.0036 (2909)

Execução de Título Extrajudicial

Decisão.

Vistos, etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por BANCO DO BRASIL S.A, já qualificado nos autos, em desfavor de SUSSUMO SATO e OUTROS, igualmente qualificados.

Às fls. 50/51 o pedido de desistência parcial da execução realizado pela parte exequente, em observação da Medida Provisória n. 2.196-1/2001
.

À fl. 54 a anuência dos executados quanto ao supra referido pedido.

Esse Juízo
homologou
mediante sentença proferida às fls. 55/56
a desistência parcial da execução, quanto ao valor de R$ 541.845,33
(quinhentos e quarenta e um mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos),
bem como determinou o prosseguimento da execução quanto ao valor de R$ 42.732,65 (quarenta e dois mil reais e setecentos e trinta e dois reais e sessenta e cinco centavos).

Às fls. 385/390 a contadoria desse juízo atualizou o valor do débito, na data de 22/12/2015,
apurando-se o montante de R$ 236.456,36 (duzentos e trinta e seis mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos).

Determinou-se a realização da hasta pública às fls. 400/401, referente ao imóvel de matrícula n. 3.502 na CRI dessa comarca.

Houve a devida arrematação do imóvel supramencionado, conforme auto de arrematação às fls. 442/444, pelo valor de R$762.000,00 (setecentos e sessenta e dois mil reais).

Com o depósito do valor integral da arrematação em juízo,
expediu-se a devida carta de arrematação conforme ref. 24.

(...)”. (g.n)

Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Dessa forma, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021